Tribunal: TJSP
Processo: 1018582-50.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Automóvel que já possuía mais de 12 (doze) anos de uso, alta quilometragem (95.962 km) e havia sido reprovado em laudo cautelar de vistoria, em decorrência de colisão, tendo sido reparado na própria loja – Ciência inequívoca dos adquirentes acerca das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Automóvel que já possuía mais de 12 (doze) anos de uso, alta quilometragem (95.962 km) e havia sido reprovado em laudo cautelar de vistoria, em decorrência de colisão, tendo sido reparado na própria loja – Ciência inequívoca dos adquirentes acerca das condições do automóvel – Ausência de violação ao dever de informação pelo fornecedor – Prova documental insuficiente para demonstrar a existência de vícios ocultos ou mesmo de que os supostos vícios não seriam decorrentes do desgaste natural de componentes não abrangidos pela garantia – Adquirentes que deixaram de adotar as cautelas necessárias no momento da transação – Impossibilidade de resolução do negócio, com a restituição dos valores pagos – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – Fato que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Danos morais não caracterizados – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.